Tribunal: TJDFT
Processo: 0726040-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726040-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE BECKER AMARAL NUNES AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD, RADIO ATIVIDADE FM LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Na petição de ID 39283121, o agravado afirma que “as Partes celebraram acordo nos autos do processo originário (0019980-41.2012.8.07.0001) especificamente com relação aos honorários de sucumbência, que ensejou a perda do objeto do presente recurso”. Intimada a se manifestar, a agravante deixou transcorrer in albis o prazo assinalado. Ocorre que, em consulta aos autos de origem, não foi localizada sentença homologando eventual transação firmada entre as partes. Sendo assim, com vistas a confirmar a ausência de interesse recursal no julgamento do presente recurso, intime-se o agravado a comprovar o quanto consignado na petição de ID 39283121. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Publique-se. Brasília, 10 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora